Tribunal: TJDFT
Processo: 0729487-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729487-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: CRISTIANO NUNES AGUIAR D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Execução de Título Extrajudicial – Emenda à Inicial – Ausência de Cunho Decisório – Não Conhecimento. COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA (SICOOB UNICENTRO BR), nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de CRISTIANO NUNES AGUIAR, interpõe Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, a qual determinou a emenda à inicial, a fim de excluir da execução as cédulas de crédito bancário de n.o 2062895 e 2396497. Não vislumbro previsão de recorribilidade da decisão proferida pelo Juízo a quo. Como se observa do artigo 321, caput, do Código de Processo Civil, a determinação de emenda da petição inicial não contém qualquer conteúdo decisório e, portanto, não desafia recurso, como previsto no artigo 1.001 do Código de Processo Civil, sendo um dever atribuído ao juiz de oportunizar à parte autora a correção de defeitos e irregularidades antes de proferir decisão negativa de admissibilidade. Somente esta decisão de admissibilidade possui conteúdo decisório e, portanto, desafia Recurso. Não obstante isso, a possibilidade de se reconhecer natureza decisória à determinação de emenda da petição inicial e, assim, a admissibilidade do recurso interposto, configuraria, em verdade, afronta ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição e supressão de instância. Nesse sentido, vejamos entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. EMENDA À INICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. O despacho que determina a emenda à inicial não possui conteúdo decisório a possibilitar a interposição de Agravo de Instrumento. 2. Matéria aventada na instância originária a qual não foi objeto de apreciação não pode ser objeto de recurso sob pena de Supressão de Instância. 3. Recurso conhecido, mas desprovido.” (Acórdão 1165634, 07223183720188070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/4/2019, publicado no DJE: 23/4/2019) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. DESPACHO. EMENDA À INICIAL. ROL TAXATIVO. EXCLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. A despeito de a determinação de emenda à inicial ser um indicativo da possibilidade de indeferimento da peça exordial, tem a natureza de um despacho, irrecorrível por força do disposto no art. 1.001 do CPC/15. 3. Inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do REsp 1.704.520/MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), pois eventual indeferimento da inicial poderá ser objeto de apelação. 4. Nesse sentido, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por unanimidade, considerou que a decisão que determina, sob consequência de extinção do processo, a complementação da petição inicial não é recorrível por meio de agravo de instrumento, mas, sim, por apelação, conforme o art. 331 do CPC/15. (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.) 5. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1923148, 0726944-89.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024.) Portanto, falta ao recurso requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento, autorizando-se a atuação unipessoal do Relator. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se o Agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator